Tribunal: TJBA
Processo: 8087343-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087343-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ROBERTA BASANEZ ALELUIA COSTA

Advogado(s)
:
FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES FIXADO SEM PARÂMETROS OBJETIVOS. CONTRATO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.